Tribunal: TJSP
Processo: 2274613-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação cominatória e indenizatória – Contrato de franquia – Denúncia unilateral da franqueada – Alegação da franqueadora (recorrente) de que a ré violou cláusula de não-concorrência e utiliza seus sinais distintivos – Pedido tendente a que sejam cessadas as atividades - Tutela de urgência indeferida – Inviabilidade de ser identificada a efetiva probabilidade de deferimento do pleito veiculado

Ementa:
Ação cominatória e indenizatória – Contrato de franquia – Denúncia unilateral da franqueada – Alegação da franqueadora (recorrente) de que a ré violou cláusula de não-concorrência e utiliza seus sinais distintivos – Pedido tendente a que sejam cessadas as atividades - Tutela de urgência indeferida – Inviabilidade de ser identificada a efetiva probabilidade de deferimento do pleito veiculado na petição inicial – Utilização de sinais distintivos diferentes, com afastamento da hipótese de grave dano - Ausência de requisito previsto no "caput" do artigo 300 do CPC de 2015 – Recurso desprovido.